Tribunal: TJPA
Processo: 0822335-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822335-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAURI CESAR DO CARMO LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, SAMUEL DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INDEFERIMENTO. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA nos autos de ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, que indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora contratual Companhia Mutual de Seguros, sob o fundamento de que já houve anterior tentativa de denunciação da lide no processo, posteriormente revogada diante da impossibilidade de citação da denunciada e do prolongado tempo de tramitação da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora da agravante, em razão da longa duração do processo e do risco de comprometimento da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide, prevista nos arts. 125 a 129 do CPC, constitui modalidade de intervenção de terceiros destinada a assegurar eventual direito regressivo daquele que venha a ser condenado no processo principal.

4.

O instituto não possui caráter obrigatório no regime do Código de Processo Civil de 2015, podendo o magistrado indeferir sua admissão quando verificar que a medida compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

5.

O processo originário tramita há mais de dez anos e envolve pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com discussão sobre pensão de natureza alimentar, encontrando-se em fase avançada de tramitação.

6.

Já houve, no curso da demanda, tentativa de ampliação da lide mediante denunciação promovida por corré, posteriormente revogada após reiteradas tentativas frustradas de citação da denunciada, o que ocasionou atraso significativo no andamento processual.

7.

A admissão de nova denunciação da lide neste momento implicaria ampliação da relação processual, reabertura de fases procedimentais e possível dilação probatória, retardando o julgamento da ação principal e contrariando o princípio da duração razoável do processo.

8.

Há ainda notícia da decretação de falência da seguradora indicada pela agravante, o que reforça a baixa utilidade prática da intervenção pretendida.

9.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito regressivo da agravante, que poderá ser pleiteado em ação autônoma, conforme autoriza o art. 125, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º e 125 a 129, especialmente art. 125, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Amauri César do Carmo Ltda., em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito (Processo nº 0001555-32.2014.8.14.0055), ajuizada por Samuel da Conceição contra Transportes Bertolini Ltda. e a ora Agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pela Agravante para denunciação da lide à sua seguradora contratual, Companhia Mutual de Seguros, sob o fundamento de que já teria sido apreciado pedido similar — de denunciação à lide — formulado anteriormente pela corré Transportes Bertolini Ltda. contra terceira empresa (Transidy Transportadora Indy Ltda. ME), cuja citação restou frustrada, culminando na exclusão da denunciada, com base nos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por Samuel da Conceição em face de Transportes Bertolini Ltda (ID 67243936).

Analisando os autos, averiguo que consta petição do requerido AMAURI CÉSAR DO CARMO LTDA pugnando pela apreciação do pedido de denunciação à lide formulado na contestação (ID 143436233).

Relato do essencial. Decido.

O pedido de denunciação da lide da empresa Transidy Transportadora Indy Ltda – ME já foi apreciado e foi indeferido, porquanto no curso processual já houve admissão da denunciação da lide a empresa Transidy Transportadora Indy Ltda – ME promovida pelo outro requerido Transportes Bertolini Ltda (ID 67244197), com posterior exclusão da empresa denunciada considerando as tentativas inexitosas de citação e o transcurso do tempo em prejuízo a garantia da duração razoável do processo (ID 67244207, fls. 15).

Nesta esteira, reitero o indeferimento pelas razões já delineadas, sob a premissa de observar os aos Princípios da Duração Razoável do Processo e da Eficiência ante o deslinde da ação por mais de uma década.

(...).”

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) que o indeferimento proferido no id 157421667 configura pronunciamento autônomo e inovador, reabrindo prazo recursal nos termos do art. 1.015, IX, do CPC; (ii) que jamais teve seu pedido apreciado no mérito, tratando-se de situação fática e jurídica distinta daquela anteriormente analisada, pois envolve relação contratual própria com sua seguradora, Companhia Mutual de Seguros, e não a denunciada Transidy Transportadora Indy Ltda. ME; (iii) que o indeferimento com base em decisão proferida antes mesmo de sua integração à lide configura
error in procedendo
, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (iv) que estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da iminência de sentença nos autos de origem, o que tornaria inócua a pretensão regressiva e imporia à Agravante a propositura de ação autônoma.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, sua integral reforma, para permitir o regular processamento da denunciação da lide à seguradora; subsidiariamente, pleiteia o recebimento do pedido como chamamento ao processo (CPC, art. 130), além da intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões.

Em decisão de ID 33045176, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 33245969 e 33583876).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém, 16 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Feita a consideração inicial, deixo de me manifestar acerca do pedido de reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada pela parte agravante, com o consequente desentranhamento da peça defensiva dos autos e decretação de revelia, arguida pelo agravado SAMUEL DA CONCEIÇÃO, em sede de contrarrazões.

Passo a análise do mérito.

Razões recursais:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante em face de sua seguradora, Companhia Mutual de Seguros, sob o fundamento de que já houve apreciação anterior acerca da denunciação da lide no processo e em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil, por meio da qual se busca assegurar o direito regressivo daquele que venha a sofrer eventual condenação no processo principal.

A disciplina normativa do instituto encontra-se estabelecida nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 125 do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

(...)

Depreende-se do parágrafo primeiro do citado artigo, que O instituto da denunciação da lide, previsto no art. 125, II, do Código de Processo Civil, não tem mais caráter obrigatório, nem mesmo nas hipóteses de evicção. Trata-se, pois, de faculdade processual, cujo exercício deve ser ponderado à luz da utilidade e da efetiva contribuição ao deslinde da controvérsia, especialmente quando possa comprometer os princípios da celeridade e da economia processual.

De fato, a jurisprudência pátria
[1]
tem reconhecido que a denunciação da lide não possui caráter absoluto, podendo o magistrado indeferir o pedido quando a sua admissão representar prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o próprio sistema processual civil contemporâneo, estruturado a partir do princípio da cooperação processual, privilegia a solução adequada e tempestiva do litígio, em atenção aos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a ação originária tramita sob o nº 0001555-32.2014.8.14.0055, tratando-se de demanda indenizatória por perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito, proposta por Samuel da Conceição em face de Transportes Bertolini Ltda. e da ora agravante Amauri César do Carmo Ltda. O processo originário tramita há mais de 10 anos, discutindo verba de natureza alimentar (pensão decorrente de acidente), encontrando-se em fase avançada, com risco iminente de conclusão para sentença.

Ainda, conforme consignado pelo magistrado de origem, já houve no curso da demanda anterior pedido de denunciação da lide, formulado pela corré Transportes Bertolini Ltda. em face da empresa Transidy Transportadora Indy Ltda. ME, o qual chegou a ser admitido, mas posteriormente foi revogado com a exclusão da denunciada, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de citação e do prolongado tempo de tramitação do feito.

Admitir a intervenção de terceiro neste momento implicaria, na prática, a reabertura da fase de conhecimento, o que colide frontalmente com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição (CF/88, art. 5º, LXXVIII).

Embora a agravante sustente que o pedido formulado por ela possui objeto distinto daquele anteriormente apreciado no processo, é certo que a admissão de nova denunciação da lide implicaria inevitável ampliação da relação processual, com a inclusão de nova parte, eventual reabertura de fases procedimentais, dilação probatória e, consequentemente, retardamento do julgamento da demanda principal.

Some-se a isso o fato relevante de que há notícia nos autos da decretação de falência da Companhia Mutual de Seguros, em 2022, o que evidencia a ineficácia prática da medida postulada, tornando contraproducente o seu acolhimento.

Desta forma, a decisão agravada, ao indeferir novo pedido de denunciação da lide, fundamentando-se essencialmente na necessidade de resguardar a duração razoável do processo se encontra compatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Ademais, importa ressaltar que o eventual direito regressivo da agravante em face de sua seguradora não restará prejudicado, uma vez que poderá ser exercido em ação autônoma, caso venha a suportar condenação no processo principal.

Assim, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada, mas sim exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado, que, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu pela inadequação da ampliação da lide naquele momento processual.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“Consoante tem entendido o STJ, a denunciação da lide tem cabimento quando não comprometer os princípios da economia e da celeridade processuais, observando-se ainda que o instituto só se faz obrigatório quando implicar a perda do direito de regresso.” (STJ, AgRg no REsp 1.320.500, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.05.2013)

“A denunciação da lide é instrumento processual vocacionado a conferir celeridade e economia ao processo, não se mostrando viável a concessão da denunciação quando tal providência figurar exatamente na contramão do seu escopo.”
(STJ, REsp 1.305.780, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.04.2013)

Belém, 14/04/2026